Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-27.1995.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000042-27.1995.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ZIMMERMANN & CASTALDELLI LTDA - CNPJ: 36.893.162/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada contra Zimmermann & Castaldelli Ltda., nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, combinado com o art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da configuração da prescrição intercorrente, considerando os marcos temporais legais e a análise da eventual inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no REsp n.º 1.340.553/RS, fixou que a prescrição intercorrente ocorre após o prazo de suspensão de um ano e o prazo de prescrição quinquenal, contados da ciência pela Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, constatou-se que o prazo de suspensão e o prazo de prescricional foram transcorridos sem que houvesse atos processuais eficazes para satisfazer o crédito tributário, configurando-se a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente em execução fiscal é configurada quando, após o prazo de suspensão de um ano, decorrem cinco anos sem atos eficazes à satisfação do crédito exequendo. 2. A realização de atos infrutíferos não interrompe a prescrição intercorrente, conforme consolidado pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS.”

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Zimmermann & Castaldelli Ltda.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando que a prescrição intercorrente não se configurou no caso concreto, pois a Fazenda Pública, ao longo de todo o trâmite processual, não permaneceu inerte. Argumenta que houve diversas manifestações processuais, como pedidos de citação, citação por edital e outras diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo, demonstrando que não houve a inércia qualificada necessária para a configuração da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que eventuais paralisações ocorridas no processo não se deram por culpa da exequente, mas sim em razão da vagarosidade da estrutura judiciária. Por fim, defende que a decisão recorrida desconsiderou os parâmetros firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.340.553/RS e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), combinado com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia gira em torno da ocorrência da prescrição intercorrente e a análise dos marcos temporais em conformidade com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n.º 1.340.553/RS
, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual consolidou as regras aplicáveis ao instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16/10/2018).

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em
21/10/2009
, quando requereu a expedição de ofício à Receita Federal para obter informações patrimoniais. Assim, o prazo de suspensão de um ano teve início nessa data, findando-se em
21/10/2010
. A partir de então, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, que se encerrou em
21/10/2015
, sem que houvesse qualquer ato apto a interrompê-lo.

Após a ciência da inexistência de bens penhoráveis em
09 de dezembro de 2016
, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, caput, da LEF, findando-se em
09 de dezembro de 2017
. Em
06 de agosto de 2018
, foi realizada a citação por edital, ato que, conforme o
art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN)
, interrompeu a prescrição. O
Tema 566 do STJ
reforça que a citação válida, inclusive por edital, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, reiniciando-se o prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, o de cinco anos para a prescrição.

Embora em 2016 tenha sido requerida e realizada nova tentativa de penhora de valores, tal diligência também resultou infrutífera, não contribuindo para a efetiva satisfação do crédito tributário. Conforme consolidado no REsp n.º 1.340.553/RS, a simples realização de atos processuais que não resultem na localização de bens aptos à constrição ou no efetivo pagamento do débito não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

É relevante destacar que, embora se reconheçam eventuais falhas na máquina judiciária, a Súmula nº 106 do STJ não é aplicável ao caso, pois, se houve inércia, esta decorreu da ausência de diligências eficazes por parte da exequente. Durante as quase três décadas de tramitação do feito, não foram adotadas medidas concretas ou aptas a satisfazer o débito exequendo, o que evidencia a falta de diligência necessária ao alcance do objetivo da demanda.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, mantenho íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, combinado com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024